Tribunal: TCU
Processo: 006.169/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor do Sr. João Gonçalves de Souza (CPF XXX.461.076-XX), ex-prefeito Municipal de Matias Cardoso/MG (gestão 1997/2000), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquele Município em virtude do Convênio 522/1998, que teve por objeto (peça 15, p. 1) a construção de um ginásio poliesportivo com área construída de 843,64 m2

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor do Sr. João Gonçalves de Souza (CPF XXX.461.076-XX), ex-prefeito Municipal de Matias Cardoso/MG (gestão 1997/2000), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquele Município em virtude do Convênio 522/1998, que teve por objeto a "construção de um ginásio poliesportivo com área construída de 843,64 m2; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. João Gonçalves de Souza (XXX.461.076-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Sr. João Gonçalves de Souza (CPF XXX.461.076-XX) [ex-prefeito de Matias Cardoso/MG, gestão 1997/2000], condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: Valor Original (R$) Data de crédito na conta específica 135.000,00 30/10/1998 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse do responsável, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. informar ao Ministério da Cidadania que não cabe a esta Corte de Contas se imiscuir na decisão administrativa dos gestores federais e municipais quanto ao destino da parcela não executada do convênio. Não obstante, não há determinação desta Corte para a preservação dos escombros da construção de ginásio poliesportivo objeto do Convênio 522/1998; 9.6. dar ciência ao responsável e aos demais interessados, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos.